Tribunal: TJMT
Processo: 1008816-73.2022.8.11.0042
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-08-29
Data de publicação: 2023-09-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1008816-73.2022.8.11.0042
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), EMANUEL OU MANOEL DA SILVA CORREA (RECORRIDO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ATILA LOPES GALADRI (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), LEONARDO DA COSTA MIRANDA (TERCEIRO INTERESSADO), EMANOEL DA SILVA CORREA - CPF: 049.948.831-81 (RECORRIDO), MANOEL DA SILVA CORREA (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RECORRIDO: EMANOEL DA SILVA CORREA

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO – ARTIGO 121,
CAPUT
, DO CÓDIGO PENAL – PLEITO DA DEFENSORIA PÚBLICA –
ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA ANTE O RECONHECIMENTO DA LEGÍTIMA DEFESA – IMPOSSIBILIDADE – PEDIDO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – INCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS DO MOTIVO TORPE E DO RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA – INVIABILIDADE – RECURSOS NÃO PROVIDOS EM CONSONÂNCIA PARCIAL COM O PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA.

Para a configuração da excludente de ilicitude da legítima defesa, mister se faz a comprovação inequívoca de que o réu, usando moderadamente dos meios necessários, tenha repelido injusta agressão, atual ou iminente, nos termos do artigo 25 do Código Penal. Situação não revelada no contexto instrutório.

Na decisão de pronúncia, a exclusão da qualificadora do crime somente se mostra possível quando não existem elementos fáticos a indicar eventual incidência das mesmas.

É inviável fundamentar a pronúncia, incluindo as circunstâncias qualificadoras, com base, exclusivamente, em elementos inquisitivos.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) 1008816-73.2022.8.11.0042

RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RECORRIDO: EMANOEL DA SILVA CORREA

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recursos em Sentido Estrito interpostos pelo Ministério Público e pela Defensoria Pública contra decisão prolatada pelo Juízo da 12a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá que julgou parcialmente procedente a denúncia para absolver Leonardo da Costa Miranda do crime do artigo 121,
caput
, do Código Penal, nos moldes do artigo 415, inciso III, do Código de Processo Penal e pronunciar
Emanuel
ou
Manoel da Silva Corrêa
pelo crime do artigo 121,
caput
, do Código Penal, nos termos do artigo 413 do Código de Processo Penal (Id.: 133240858).

A Defensoria Pública, nas razões, pugna pela absolvição de Emanuel ou Manoel da Silva Correa, com fundamento no artigo 415, inciso IV, do Código de Processo Penal, ante a evidência da causa de exclusão da ilicitude consistente na legítima defesa (Id.: 133240889).

O Ministério Público, nas contrarrazões, requer o não provimento do recurso interposto pela Defensoria Pública (Id.: 133240892).

O Ministério Público, nas razões, pretende a reforma da sentença que afastou as qualificadoras do motivo torpe e do recurso que dificultou a defesa da vítima (Id.: 133240862).

A Defensoria Pública, nas contrarrazões, depreca pela manutenção da sentença de pronúncia que excluiu as qualificadoras ao argumento de que as provas judiciais são insuficientes a imputar a incidência das qualificadoras dos incisos I e IV do § 2o do artigo 121 do Código Penal (Id.: 133240886).

Em juízo de retratação, o magistrado manteve a decisão de pronúncia (Id.: 133240894).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifesta-se pelo provimento do recurso interposto pelo Ministério Público e pelo não provimento do recurso em sentido estrito oposto pela Defensoria Pública (Id.: 139953675 e Id.: 166095662 ).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RECORRIDO: EMANOEL DA SILVA CORREA

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Narra a denúncia que, em 14 de janeiro de 2008, em uma casa aparentemente desabitada, utilizada como ponto para consumo de entorpecentes, situada no Bairro Dr. Fábio Leite, nesta Capital, Emanuel ou Manoel da Silva Correa e Leonardo da Costa Miranda, mediante disparo de arma de fogo e golpes desferidos com uma pedra grande, mataram a vítima Atila Lopes Galadri.

Avulta que
“Emanuel e a vítima possuíam animosidade, porque o último teria paquerado a namorada do primeiro, Vanessa Ferreira de Lanas. O acusado Leonardo, por sua vez, também nutria animosidade em face do ofendido, por motivos ora ignorados”
.

Consta que os acusados, com sentimento de vingança e com a intenção de matar a vítima, dirigiram-se à casa abandonada, onde se encontrava a vítima e, na oportunidade, Emanuel
“sacou a arma de fogo e surpreendeu o ofendido com disparos, o que lhe impossibilitou a defesa, atingindo-o com dois projéteis na região da cabeça, fazendo com que ele caísse do lado de fora da casa, próximo da porta”
.

Na sequência, Leonardo jogou uma pedra contra a cabeça da vítima, que já estava caída ao chão, causando-lhe esmagamento do crânio, que teve
“morte instantânea por traumatismo crânio encefálico, sem que pudesse esboçar defesa, conforme comprovam o laudo pericial médico de necropsia com mapa topográfico e laudo pericial sobre o local do crime”
.

Apurou-se que os denunciados agiram por motivo torpe (sentimento de vingança).

Razão pela qual Emanuel ou Manoel da Silva Correa e Leonardo da Costa Miranda foram denunciados pelo crime do artigo 121, incisos I (motivo torpe) e IV (recurso que dificultou a defesa da vítima), do Código Penal.

Após a instrução criminal, sobreveio sentença que pronunciou Emanuel (ou Manoel) da Silva Corrêa pelo delito do artigo 121,
caput
, do Código Penal, e absolveu sumariamente Leonardo da Costa Miranda.

A Defensoria Pública pretende a absolvição de Emanuel ou Manoel da Silva Correa, com fundamento no artigo 415, inciso IV, do Código de Processo Penal, ante a evidência da
causa de exclusão da ilicitude consistente na legítima defesa
.

No que tange à alegação de que o réu tenha agido em legítima defesa, neste momento, não há como abrigá-la e, em consequência, absolve-lo, sumariamente, haja vista que para o acolhimento da tese defendida, é necessária a existência de provas seguras, incontroversas e inequívocas acerca da sua ocorrência.

Extrai-se dos depoimentos das testemunhas (de ouvir dizer), que as mesmas não presenciaram os fatos e nem sabem contar como se desenrolaram, apenas, afirmaram, na fase investigativa, de que a causa do homicídio poderia estar ligada a um sentimento de ciúmes ou pelo fato de o réu descobrir que a vítima teria obrigado o irmão do réu a vender entorpecentes.

Portanto, em que pese à vítima alegar ter agido em legítima defesa, em razão de suposta e injusta agressão, tal matéria deve ser analisada pelo Tribunal do Júri. Ademais, destaca-se que a região atingida pelo golpe – crânio – é uma região letal, como se infere do laudo de exame pericial que atestou que a vítima foi atingida por um projétil de arma de fogo que
“provocando fraturas cominutivas dos ossos do crânio e lesão de massa encefálica, produziram a morte de Atila Lopes Galadri”
(Id.: 124279166).

Com efeito, somente quando o conjunto probatório for manifestamente indicativo de que o agente agiu em legítima defesa, será permitido ao julgador subtrair a causa do julgamento pelo Tribunal do Júri; porém, malgrado a alegação da recorrente, os elementos probantes colhidos não indicaram indene de dúvida a respeito da excludente.

A propósito:

“(...) 2. "É entendimento consolidado nesta Corte que somente não será pronunciado o acusado, com mitigação ao postulado do
in dubio pro societate
, e até autorizada - de forma excepcional - sua absolvição sumária, quando induvidosa a ausência do
animus necandi
na conduta do agente; quando convencido o juiz quanto à incidência de causa descriminante prevista no art. 23 do CP; não especificadas eventuais circunstâncias qualificadoras ou inexistir comprovação da materialidade delitiva do fato denunciado, imprescindíveis ao prosseguimento da persecução criminal" (AgRg no AREsp 1285983/TO, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 18/06/2019, DJe 01/08/2019).

Assim sendo, inviável cogitar a absolvição sumária do réu e reconhecer a tese de excludente da ilicitude pela legítima defesa.

De outro lado, o
Ministério Público pleiteia pela manutenção das qualificadoras de
motivo torpe
, pois teria o réu agido motivado por vingança (em razão de a vítima ter paquerado sua ex-convivente), e do
recurso que dificultou a defesa da vítima
, haja vista que a ela foi
“pega de surpresa quando recebeu os disparos”
.

Sabe-se que a exclusão da qualificadora na fase da pronúncia só é autorizada quando há evidente dissonância do conjunto fático-probatório, isso porque o momento da pronúncia configura-se como mero juízo de admissibilidade da acusação, vigorando, desse modo,
o princípio
in dúbio pro societate
.

Por isso, não é facultado ao Tribunal Togado adentrar a análise meritória quanto à possibilidade de incidência da referida qualificadora, mas tão somente avaliar a existência de um suporte probatório mínimo para sua manutenção, uma vez que compete ao Júri esta análise, em razão da amplitude que a acusação e defesa possuem em plenário e da competência constitucionalmente prevista para o julgamento da causa.

Nesse sentido:

"É cabível a exclusão das qualificadoras, na decisão de pronúncia, quando manifestamente improcedentes, pois cabe ao Tribunal do Júri, diante dos fatos narrados na denúncia e colhidos durante a instrução probatória, a emissão de juízo de valor acerca da conduta praticada pelo réu" (AgRg no AREsp n. 1.681.503/MS, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 11/4/2023, DJe de 17/4/2023).

No caso dos autos, o juiz de primeiro grau, ao excluir as qualificadoras, justificou:

“Destarte, verifica-se que a acusação qualificou o crime como motivo torpe, prevista no inciso I do § 2o do art. 121 do Código Penal, por entender que a causa do delito foi o fato de supostamente a vítima ter se relacionado amorosamente com a ex-amásia do acusado.

Pois bem, conforme os elementos colhidos, há dois motivos expostos nos autos, sendo que um foi no mesmo sentido de acusação, somente durante a fase de investigação, e outro, no sentido do acusado, o qual afirma que a vítima teria ameaçado seu irmão para que este vendesse entorpecentes.

No entanto, considerando a divergência apresentada, inclusive pela testemunha Fabio, que na fase de investigação disse no sentido da acusação e na instrução já deu outra versão, entendo que o motivo é desconhecido por este Juízo, e portanto, manifestamente improcedente, diante da impossibilidade de qualificar algo que se desconhece, ou tem sequer o mínimo de indícios.

No mesmo sentido, não vislumbro a incidência da qualificadora prevista no inciso IV do § 2o do art. 121 do Código Penal (mediante recurso que dificultou a defesa da vítima), pois não foi demonstrado nos autos durante a instrução processual, mesmo que minimamente, a ocorrência do fato, digo, o momento exato em que a vítima foi assassinada, a fim de dizer que ela foi surpreendida pelos acusados sem chance de defesa” (Id.: 133240858).

Não obstante, no que se refere à qualificadora por
motivo torpe
(art. 121, §2o, inciso I, do Código Penal), observa-se que o conjunto probatório produzido não é suficiente para indicar sua incidência, isso porque, há contrariedade nos depoimentos.

As testemunhas Joel da Costa Silva e Fábio Figueiredo de Magalhães, na fase investigativa, declararam que o réu supostamente teria
agido por vingança
em razão de a vítima ter paquerado sua ex-convivente, o que teria deixado-o com raiva:

Joel da Costa Silva:
“QUE o declarante afirma que seu irmão FRANCISCO (apelido de EMANUEL) foi que matou ÁTILA, porque este estava “dando em cima” da namorada de Francisco, de nome VANESSA, que mora no bairro Dr. Fábio, não sabendo dizer seu endereço, porém sabe ir até lá; QUE inclusive às vésperas do crime, ontem por volta das 12h00 FRANCISCO chegou a fala com todas as letras: “o cara tá dando em cima da minha menina... vou matar aquele cara (...)” (Id.: 133240852).

Fábio Figueiredo de Magalhães:
“QUE tem conhecimento de que quem matou ÁTILA foram as pessoas de “LÉO” e “CHICO” (...) QUE tem conhecimento que a causa da morte de ÁTILA foi por ciúme de VANESSA, vez que esta, a época dos fatos era namorada de “CHICO”, porém, naquela ocasião tinham terminado o namoro e ainda assim, “CHICO” ficou enciumado, tendo entendido que ÁTILA estaria “dando em cima” de VANESSA (...)” (Id.: 133240852).

A testemunha
Jucineide Lopes dos Santos
, mãe da vítima, na fase investigativa,
ouviu dizer
que seu filho, logo que chegou à cidade, envolveu-se em uma briga. Bateu muito em um rapaz, que não sabe precisar o nome, porque Atila
“estava ‘ficando’ (namorando) com a namorada deste rapaz, o qual ao tomar conhecimento disso, foi tomar satisfações com Atila, que reagiu batendo no tal rapaz (...)”
(Id.: 133240852).

A testemunha
Selma Lopes dos Santos
foi ouvida somente em sede policial, oportunidade em que atribuiu a Emanoel da Silva Corrêa e Leonardo da Costa Miranda a autoria do crime em questão, afirmando que soube que o motivo do crime seria ciúmes ou uma dívida.

O
réu
, na delegacia, questionado se teria matado a vítima por ciúmes de sua esposa Vanessa, respondeu que ‘não’, mas que
“a rixa com a vítima se iniciou três dias antes dos fatos, porque a mesma queria obrigar o irmão do interrogando comprar droga para a mesma”
(Id.: 133240866).

Embora a testemunha Fábio Figueiredo de Magalhães tenha dito, na delegacia, que
ouviu dizer
que o réu teria cometido o delito por ciúmes,
na

fase judicial
, modificou o depoimento, afiançando que
soube
que a ‘rixa’ teria ocorrido porque a vítima estaria obrigando seu irmão, menor de idade, a vender entorpecentes.

Deduz-se dos depoimentos apresentados que somente duas versões corroboram a denúncia, todavia, não foram ratificados em juízo.

De outro lado, a única testemunha ouvida em juízo, alterou o depoimento prestado na fase investigativa.

Com efeito, conforme apontado pelo magistrado não há indícios de que a suposta prática delitiva se dera em razão de sentimento de vingança, pelo fato de a vítima ter paquerado a ex-convivente do réu, o que justifica a exclusão da citada qualificadora.

A propósito, é inviável fundamentar a pronúncia, incluindo as circunstâncias qualificadoras, com base, exclusivamente, em elementos inquisitivos. Senão:

“1. Consoante o entendimento atual da Quinta e Sexta Turmas deste STJ, o art. 155 do CPP não se aplica aos vereditos do tribunal do júri. Isso porque, tendo em vista o sistema de convicção íntima que rege seus julgamentos, seria inviável aferir quais provas motivaram a condenação. Tal compreensão, todavia, encontra-se em contradição com novas orientações jurisprudenciais consolidadas neste colegiado no ano de 2021.

2. No HC 560.552/RS, a Quinta Turma decidiu que o art. 155 do CPP incide também sobre a pronúncia. Dessarte, recusar a incidência do referido dispositivo aos vereditos condenatórios equivaleria, na prática, a exigir um standard probatório mais rígido para a admissão da acusação do que aquele aplicável a uma condenação definitiva.

3. Não há produção de prova, mas somente coleta de elementos informativos, durante o inquérito policial. Prova é aquela produzida no processo judicial, sob o crivo do contraditório, e assim capaz de oferecer maior segurança na reconstrução histórica dos fatos.

4. Consoante o entendimento firmado no julgamento do AREsp 1.803.562/CE, embora os jurados não precisem motivar suas decisões, os Tribunais locais - quando confrontados com apelações defensivas - precisam fazê-lo, indicando se existem provas capazes de demonstrar cada elemento essencial do crime. 5. Se o Tribunal não identificar nenhuma prova judicializada sobre determinado elemento essencial do crime, mas somente indícios oriundos do inquérito policial, há duas situações possíveis: ou o aresto é omisso, por deixar de analisar uma prova relevante, ou tal prova realmente não existe, o que viola o art. 155 do CPP.

6. No presente caso, conforme o levantamento do TJ/MG, as qualificadoras do art. 121, § 2o, I e IV, do CP se fundamentam apenas em um testemunho indireto (hearsay testimony), colhido no inquérito policial. Contrariedade ao art. 155 do CPP configurada. 7. Recurso especial provido, para cassar a sentença e submeter o recorrente a novo júri.” (STJ, REsp n. 1.916.733/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 23.11.2021, DJe de 29.11.2021).

Outrossim, observa-se que, no que se refere à qualificadora do
recurso que dificultou a defesa da vítima
, o juiz de primeiro grau fundamentou que não ficou demonstrado nos autos, na fase processual, a ocorrência do momento exato
“em que a vítima foi assassinada, a fim de dizer que ela foi surpreendida pelos acusados sem chance de defesa”.

Conforme se infere dos elementos de prova carreados aos autos, não há dados suficientes que amparem a qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima, pois a única testemunha, ouvida em juízo, Fábio Figueiredo Magalhães, não presenciou os fatos, não sabendo dizer como aconteceram.

A circunstância em comento foi atribuída porque a denúncia narra que o réu
“sacou a arma de fogo e surpreendeu o ofendido com disparos, o que lhe impossibilitou a defesa, atingindo-a com dois projéteis na região da cabeça, fazendo com que ele caído do lado de fora da casa, próximo da porta”
.

Não obstante, observo que tal qualificadora em exame não encontra amparo nas provas produzidas, haja vista que em nenhuma das fases há indícios de que a vítima teria sido surpreendida, o que implicaria na dificuldade de sua defesa.

Pelo exposto, em consonância parcial com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
NEGO PROVIMENTO
aos recursos em sentido estrito interpostos pela Defensoria Pública e pelo Ministério Público.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/08/2023